Tribunal: TJES
Processo: 5015426-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015426-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CASA NATAL LTDA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA DE PEQUENO PORTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso da parte ré pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a aplicação do CDC, indenização por danos morais e falha na prestação de serviços.

RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de consumidor pode ser aplicado a pessoas físicas ou jurídicas que, mesmo não sendo destinatárias finais dos produtos ou serviços, apresentam vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante do fornecedor. Reconhecida a aplicação do CDC.

Falha na prestação de serviço. Devido pagamento de danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 2°,3º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de débitos c/c reparação por danos morais ajuizada por
CASA NATAL LTDA - ME
, em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A

Para tanto sustentou a autora, em breve síntese, que contratou os serviços de telefonia e internet da ré para sua residência e para o estabelecimento comercial. Afirma que, enquanto o serviço foi devidamente instalado em sua loja, a instalação em sua residência nunca foi efetuada.

Apesar da não prestação do serviço residencial, a requerida teria gerado cobranças em nome da pessoa jurídica da autora, culminando na negativação de seu CNPJ.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17779055
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados para:
a)
Confirmando a tutela provisória concedida em id. 53519757,
DECLARAR INEXIGÍVEL
o débito no valor de R$ 1.119,37 (mil cento e dezenove reais e trinta e sete centavos),

referente o contrato discutido nos autos, e desse modo, que a requerida se abstenha de inscrever o nome da empresa requerente nos cadastros de inadimplentes (tais como SPC e Serasa), relativamente aos valores objeto da presente lide;
b)
condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado (
id.

17779058
) pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id.

17779066
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista, aduzindo que a empresa autora utiliza os serviços da ré como insumo e não como destinatária final. Sustenta ainda, inexistência de danos morais e não comprovação da falha na prestação de serviços.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

A autora caracteriza-se por ser Microempresa de Pequeno Porte, e o serviço contratado da empresa ré não integra a cadeia produtiva da empresa, não é insumo. Assim se verifica do CNPJ em ID 17778728 com a descrição da atividade econômica.

Ademais, mesmo que a autora não fosse considerada como destinatária final, o conceito de consumidor pode ser aplicado a pessoas físicas ou jurídicas que, mesmo não sendo destinatárias finais dos produtos ou serviços, apresentam vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante do fornecedor. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência em face da decisão que inverteu o ônus da prova. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cabimento .
O conceito de consumidor no CDC pode ser aplicado a pessoas físicas ou jurídicas que, mesmo não sendo destinatárias finais dos produtos ou serviços, apresentam vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica diante do fornecedor,
como na hipótese dos autos. Precedente do C. STJ. Decisão mantida . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01075534920248269061 Valinhos, Relator.: Marcello do Amaral Perino, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC) 6ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0001755-74.2023.8 .17.9000 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO AGRAVANTE: VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S.A . AGRAVADO: MANA ALIMENTOS AGROINDUSTRIA LTDA E OUTRO. EMENTA DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCEITO DE CONSUMIDOR . ART. 2 DO CDC. TEORIA FINALISTICA MITIGADA DE CONSUMIDOR. CONSUMIDOR É O DESTINATARIO FINAL OU INTERMEDIÁRIO COM VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURIDICA OU ECONOMICA . RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1 .
O STJ adota para o conceito de consumidor a teoria finalística mitigada a qual considera consumidor os destinatário final das operações referidas no Art. º 2 do CDC bem como aqueles que ainda que não sejam destinatários final participem da relação consumerista como intermediário quando houver inegável vulnerabilidade Técnica, jurídica ou econômica das partes
; 2. Observo que assiste razão aos agravados na medida em que apesar de afirmarem que são os destinatários finais do bem adquirido, é de se observar que no presente feito, há uma vulnerabilidade técnica perante a agravante, haja vista que o objeto adquirido é uma máquina que requer uma série de conhecimento para sua operação. 3 .Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório, voto, ementa e notas taquigráficas que integram este julgado . Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00017557420238179000, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrente o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Ônus no qual não se desincumbiu.

Isto posto, considerando as provas dos autos, coaduno com o entendimento firmado pelo juiz sentenciante:

A ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e, principalmente, a efetiva instalação e disponibilização do serviço no endereço residencial da representante da autora.

Caberia à requerida, por força da inversão do ônus probatório e da sua aptidão técnica para produzir tal prova, demonstrar, por exemplo, por meio de ordens de serviço, relatórios de instalação ou registros de consumo, que o serviço foi efetivamente prestado. No entanto, limitou-se a defender a legalidade da multa por quebra de fidelidade, partindo do pressuposto de um contrato válido e vigente.

Com efeito, não se pode falar em quebra de fidelidade de um serviço que sequer foi ativado. A fidelização pressupõe a fruição de um benefício pelo consumidor, em contrapartida à sua permanência por um prazo mínimo.

Constato assim, que houve falha na prestação de serviço prestado pela empresa ré, uma vez que não demonstrou um serviço diligente e eficaz, efetuando ainda, cobranças indevidas. Portanto, acertado o entendimento do juízo a quo ao declarar a inexistência de débito.

Nesse contexto, admite-se que a pessoa jurídica seja reparada por prejuízos morais, decorrentes do dano à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula
227
/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Assim:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO.
A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
" . O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. (TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, reconhecida a falha na prestação de serviço, sabe-se que o
quantum
deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

Assim, deve ser mantido o valor, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)